Tribunal: TCU
Processo: 021.731/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou o primeiro acompanhamento da auditoria operacional realizada com vistas a avaliar o atual cenário das obras paralisadas no país, financiadas com recursos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, pedido de reexame interposto pelo Comitê Interministerial de Governança (CIG), representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), contra o Acórdão 1228/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 notificar o recorrente a respeito deste acórdão.